Tribunal: TJDFT
Processo: 0736129-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736129-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAERCIO ALVES RUIVO IMPETRANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. RAFAEL ALVES DA SILVA, cujo objetivo é a soltura do paciente LAERCIO ALVES RUIVO, o qual foi preso temporariamente, em 02/04/2024, depois prorrogada em 04/04/2024, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva, em 09/04/2024, com fundamento nos artigos 311 a 315, todos do Código de Processo Penal, pela suposta prática da conduta descrita no art. 171, § 2o-A, c/c art. 29, do Código Penal e no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13, referente ao Inquérito Policial no 604/2021-14a DP, Ocorrência Policial n.o 114.084/2021-1 DPELETRÔNlCA, vinculado aos autos principais n° 0711245-51.2021.8.07.0004 da 2a Vara Criminal do Gama. Consta na Decisão que recebeu a denúncia, nos autos principais 0711245-51.2021, a seguinte informação: (ID. 193478666): “(...) I) DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA Presentes os requisitos do art. 41 e ausência das hipóteses do art. 395, ambos do C.P.P., descritas as condutas de cada qual nos imputados delitos de estelionato eletrônico, organização criminosa e corrupção de menor (Pedro Henrique), diante dos elementos de materialidade e dos indícios de autoria pelos denunciados, RECEBO a DENÚNCIA contra: (...) 6) LAERCIO ALVES RUIVO, como incurso no art. 2o, caput, da Lei no (...). II) DA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Dispõe o art. 11 da Portaria Conjunta 4 de 19/01/2021 – TJDFT que: “Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ. (...) Quanto aos denunciados ANTONIO AXCEL DE SOUSA ALVES e LAERCIO ALVES RUIVO, a regularidade da prisão foi apreciada, quando do cumprimento dos mandados de prisão temporária anteriormente decretada no processo 0711248-06.2021.8.07.0004 (ID 191881906). (...) Por ora, não vislumbro a existência de qualquer novo elemento capaz de alterar o cenário fático que ensejou a decretação da custódia cautelar por este juízo natural, agora reforçado pelo recebimento da denúncia. Forte nessas razões, pelos fundamentos anteriormente expostos, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de KEZYA DE MOURA COLODETO, ANTONIO AXCEL DE SOUSA ALVES, LAERCIO ALVES RUIVO e GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA ANDRADE." Posteriormente, nos autos do Processo no 0708610-92.2024, o impetrante requereu a liberdade provisória do paciente LAERCIO ALVES RUIVO, tendo a Decisão do n. Magistrado indeferido o pedido nos seguintes termos: “O requerente está preso preventivamente, acusado da prática do crime de organização criminosa (autos 0711245-51.2021.8.07.0004). Com efeito, a custódia se justifica pela presença de elementos de materialidade e de indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. A habitualidade e a atualidade da conduta estão devidamente evidenciadas nas dinâmicas delitivas em apuração nos autos principais (ação penal no 0711245- 51.2021.8.07.0004), sendo atribuída ao réu a prática do crime de organização criminosa, por atuação em grupo criminoso, especializado na aplicação dos chamados “golpes do Whatsapp” ou “golpe do pix”, em posição de suposto elevado grau hierárquico. Ademais, conforme asseverado pelo Ministério Público, o argumento de que LAERCIO não possui vínculo com a organização criminosa diz respeito ao mérito e será analisado oportunamente, em cotejo com o farto caderno probatório produzido na ação penal. Anote-se que a existência de alegadas condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, não justifica necessariamente a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Por fim, o pleito não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado. Assim, mantenho a decisão transcrita por esses e por seus próprios fundamentos. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido formulado e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de LAERCIO ALVES RUIVO, devidamente qualificado, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal.” O Impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva, tem vista que se encontra custodiado há quase 5 (cinco) meses. Alega que os autos aguardam diligências requeridas pelo Ministério Público, em 20/06/2024, que o paciente não contribuiu para a demora, não sendo razoável e proporcional a manutenção da custódia antecipada, diante da longa duração do processo, configurando coação ilegal impondo, por conseguinte, o relaxamento da prisão, sem aplicação de cautelar alternativa. Defende a inexistência de prejuízos à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. Requereu a concessão do pedido liminarmente, por decisão monocrática, para fazer cessar a coação ilegal de que o paciente está sendo vítima, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, a confirmação definitiva da ordem. Subsidiariamente, requer que se conceda o uso do monitoramento eletrônico e demais medidas diversas a prisão, conforme artigo 319 do CPP, se entender necessário. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Trata-se de ação penal quanto ao delito de estelionato eletrônico supostamente praticado por LAERCIO ALVES RUIVO, GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA ANDRADE, VITOR DE BORBA SARAIA, PAMELA GABRYELLE LACERDA GONÇALVES, MARCOS HENRIQUE LOURENÇO SENA, KALINE EDUARDA SOUZA CUNHA, CARLOS ANDRÉ MOURA DE OLIVEIRA, KELVIN VIEIRA MACIEL, VITOR EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, MILENA GRANJEIRA DE JESUS, REBECA ALVES DE SOUZA, VICTORIA DE SOUSA SANTOS, ÍTALO MATEUS LOPES VIANA e KAILANE SOUZA DOS SANTOS. Destaca-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva porquanto o delito, em abstrato, imputado ao paciente (art. 171, § 2o-A, c/c art. 29, do Código Penal e no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Como já mencionado, a manutenção da prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID. 63434428): “(...) Com efeito, a custódia se justifica pela presença de elementos de materialidade e de indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. A habitualidade e a atualidade da conduta estão devidamente evidenciadas nas dinâmicas delitivas em apuração nos autos principais (ação penal no 0711245- 51.2021.8.07.0004), sendo atribuída ao réu a prática do crime de organização criminosa, por atuação em grupo criminoso, especializado na aplicação dos chamados “golpes do Whatsapp” ou “golpe do pix”, em posição de suposto elevado grau hierárquico. (destacado) A materialidade do crime e os indícios de autoria estão presentes. Em uma análise provisória, presente o periculum libertatis. O paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato e organização criminosa juntamente com outras 9 pessoas por aplicar o Golpe do Whatzapp. A investigação menciona que o paciente é um dos principais mentores. O excesso de prazo para formação da culpa somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado. Nesse sentido destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça: “A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, pois o processo tem seguido regular tramitação. (...) (AgRg no RHC 158777/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/03/2023, DJe de 04/04/2023.)”. Assim, para se analisar eventual desídia por parte da autoridade judiciária na condução do feito, que configure constrangimento ilegal por excesso de prazo, é necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca do trâmite processual levado a efeito até então, não havendo motivos urgentes que justifiquem a concessão excepcional da medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Por isso, conforme já destacado, nesse primeiro exame, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator